Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708764-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: QUINTILIANO DA SILVA NEIVA, LUIZ FREIRE FONSECA JUNIOR, VERA MARIA SCHNEIDER, TABAJARA RIBEIRO DE LAVOR, ALFREDO DE BARROS PEREIRA, BEATRIZ DORNELLES BARRETO VIANNA, CARMEM EGERT DA SILVA, FIRMINO HENRIQUE FEIJO VALENTE, ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, ANTÔNIA RIBEIRO DA SILVA TERRA D E S P A C H O Intime-se a agravante, nos termos do art. 10, do CPC, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso veiculada nas contrarrazões dos agravados. Brasília, DF, em 19 de maio de 2020 15:03:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator